Tribunal: STF
Processo: ARE 1496920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA Nº 10.536-49.2002 – ASFUPEMA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCESSO. TESES AFASTADAS. IMPROVIMENTO.



    I - Não se poder falar em prescrição da pretensão executiva da agravada, porque, diferentemente do afirmado pelo ente público recorrente, o trânsito em julgado da sentença coletiva objeto de execução individual originária, que condenou o Estado do Maranhão ao pagamento ao demandante das perdas salariais sofridas em decorrência da conversão de Cruzeiro Real para URV, encontra-se atestado por meio da certidão de fl. 6876 dos autos físicos da Ação Coletiva originária nº 0010536-49.2002.8.10.0001 (10.536-49.2002), da qual se vê ter ocorrido em 02/02/2018. Dessa forma, tendo, pois, a demanda executiva sido proposta em 26/7/2021, decerto que não há falar-se em prescrição.



    II - apesar do precedente citado pelo agravante (REsp 1340444/RS), verifico, a priori, referir-se a demandas nas quais é proposta inicialmente apenas a satisfação de uma obrigação/pretensão executória, enquanto que, na situação em questão, propôs-se a liquidação visando à satisfação das duas obrigações (de fazer e de pagar) impostas no título, tanto que, desde os idos de 2010, o juízo coletivo despachou no sentido de que o Estado do Maranhão, em 30 dias, encaminhasse ao juízo as fichas financeiras dos autores para fins de realização de prova pericial; e, em 2012, intimou-se a então requerente para manifestar-se individualmente sobre a memória de cálculos respectiva, devidos aos substituídos, com vistas à satisfação das obrigações respectivas;



    III – já quanto à alegada ilegitimidade ativa da agravada, igualmente, não a reputo procedente, especialmente porque, conforme bem dito pelo juízo a quo: “o nome da parte exequente consta na lista de associado filiado a ASFUPEMA, ao tempo da Ação Ordinária a qual o presente cumprimento de sentença se funda (Id 49699994), razão pela qual a argumentação de ilegitimidade da parte exequente não merece prosperar”.



    IV - quanto à necessidade de se aplicar índice apurado conforme as efetivas datas de pagamento, em liquidação de sentença, novamente, a pretensão recursal não merece amparo, visto que, conforme se verifica dos autos, em cumprimento do Acórdão nº 50.854/2004 proferido no julgamento da APC nº 009406/2004, que decidiu pela necessidade de liquidação da sentença coletiva originária, o juízo coletivo assim procedeu e ao liquidá-la declarou, em verdade, ser os 11,98%, o índice devido à diferença devida aos substituídos da ASFUPEMA, “[...] já se encontrava incorporado nos salários dos substituídos, por decisão administrativa que deu consequências a determinação legal [...]. Em verdade, desde os idos de 2012, o juízo coletivo já tinha afastado a tese do Estado contrária aos 11,98%, tornando a imútável discussão;



    V – agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente